Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos, etc... Embora o Agravo de Instrumento em epígrafe esteja cadastrado com a marcação de liminar no sistema, não se verifica da leitura das razões recursais fundamentação mínima correspondente ao pleito liminar, constando da peça recursal, no item II - “DA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO” -, apenas um parágrafo onde se pleiteia “efeito ativo” ao recurso (ID 46233108, pág.2), de onde se extrai o seguinte pedido: “Diante disso, pleiteia-se o processamento do presente recurso, sendo o distribuído para uma das Turmas deste Egrégio TJDFT para que seja, inicialmente, e com urgência, submetido para análise do pedido de efeito ativo ao recurso”. Ou seja, não foi tecida qualquer argumentação que amparasse o pleito de urgência. Registra-se, ainda, que o pedido de efeito ativo sequer consta do item III - “DOS PEDIDOS”, no qual a Agravante apenas requer: a) o recebimento e processamento do recurso; b) a intimação da parte agravada para que apresente contraminuta caso queira; c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja recebida a inicial com a devida emenda, julgando-se procedente o pedido da Exequente, inclusive com a cobrança de honorários advocatícios previstos em contrato. Portanto, à míngua de fundamentação hábil a sustentar pedido liminar, o prosseguimento do feito para que seja oportunizado o contraditório é medida que se impõe. Assim sendo, intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator